Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. REVOGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESILIÇÃO. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao impugnante o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias.
3. Configurado o distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. Assim, possível a redução da cláusula penal em benefício do consumidor.
4. Na hipótese, deixo de minorar o percentual de 15% definido na sentença recorrida em virtude da ausência de irresignação recursal nesse sentido.
5. Recurso conhecido e desprovido.